Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717714-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Albert dos Santos Mendonça D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelo ora embargado. O recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de omissão. Em suas razões (Id. 16965460), em síntese, alega que a decisão embargada incorreu em omissão ao não levar em consideração que o medicamento requerido pelo embargado não é padronizado, inexistindo disponibilidade do referido fármaco no estoque da rede pública de saúde. Acrescenta que o procedimento de licitação para a compra do medicamento é demorado, em torno de 3 (três) meses, o que inviabiliza o cumprimento da decisão no prazo de 10 (dez) dias e revela o caráter desproporcional da multa cominatória aplicada para o caso de descumprimento. Também afirma que o imediato fornecimento do medicamento é possível apenas se houver a determinação por este Relator de sequestro de quantia do orçamento público a ser direcionada para a compra do medicamento em questão. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada com a subsequente reforma da decisão impugnada para que seja afastada a aplicação da multa cominatória e estendido o prazo para o cumprimento da ordem judicial. Subsidiariamente, requer a substituição da multa pelo sequestro de quantia do orçamento público. O despacho de (Id. 17327448) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte adversa se manifestasse a respeito dos embargos. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o embargado requerer o desprovimento do recurso. Alegou para tanto, em síntese, que o ente público deve fornecer medicamento ainda que não padronizado, ressaltando que a multa cominatória deve ser mantida como medida coercitiva para impedir o descumprimento da ordem judicial, sendo certo que caso não se insere dentre as hipóteses previstas pelo Texto Constitucional em relação ao sequestro de valores públicos (Id. 18116425). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso, a embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de omissão. A despeito das alegações formuladas pelo embargante em suas razões recursais, não houve, na decisão embargada, a alegada omissão. O julgado em questão foi claro ao fundamentar a necessidade de fornecimento do medicamento ao ora embargado. A propósito, basta observar o seguinte trecho da fundamentação da decisão em destaque: “Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o fornecimento dos medicamentos Nivolumabe 195 mg ou Pembrolizumabe 130 mg. A esse respeito do tema de fundo, é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um deficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores se justificam para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 16950431) o recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico: “O paciente, Albert dos Santos Mendonça, de 26 anos, com Linfoma de Hodgkin clássico (diagnóstico em maio/2016), estádio clínico IVB, refratário a ABVD com recaída precoce com DHAP, GDP, refratário a ICE, com Breshap apresentou resposta parcial após 3 ciclos e foi encaminhado ao serviço de transplante autólogo de medula óssea, aguardando consulta. Atualmente sem tratamento, com progressão clínica da doença. Os tratamentos prévios estão descritos, em detalhes, ao final. Como o paciente é politratado, já está na 5a linha de tratamento para doença, não há outras modalidades de tratamento disponíveis no Brasil, a não ser inibidor de PD-1. Ressalto que no momento em decorrência da pandemia do COVID-19, o serviço de transplante encontra-se paralisado para atendimentos de 1a consulta, e o paciente necessita de tratamento que gere resposta para que possa seguir para transplante autólogo de medula óssea. Por isso, o paciente acima mencionado necessita da medicação Nivolumab (Opdivo®), que é um inbidor anti-PD1/PDL-1 100mg/frasco e 40mg/frasco, fabricante Bristol Myers Squibb ou Pembrolizumabe (KEYTRUDA®) 50 mg/frasco, fabricante MSD. Como já foi dito, no SUS esgotamos as opções terapêuticas, por isso a via judiciai foi necessária. Não temos nenhuma outra classe de medicamento que possa substituir este remédio. Apesar de não constar no RENAME, consta em bula brasileira aprovado em estudos científicos com excelente resposta, em anexo. Existe o risco de óbito se o paciente não conseguir a medicação.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização de ao menos 1 (um) dos medicamentos indicados como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) De fato, o Juízo singular agiu de modo prudente ao condicionar o exame da tutela provisória ao prévio exame do caso pelo órgão técnico auxiliar, qual seja, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). Ocorre que o recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima, como bem destacou o próprio médico em seu cuidadoso relato. Isso porque o paciente tem sido submetido há 4 (quatro) anos a procedimentos padronizados, na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto não obteve o sucesso pretendido, o que revela a ineficácia dos tratamentos que anteriormente lhe foram prestados, o que denota a imprescindibilidade da utilização dos medicamentos Nivolumabe 195 mg ou Pembrolizumabe 130 mg, que inclusive se encontram devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, a nota técnica a ser expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) a respeito do caso concreto torna-se dispensável diante da urgência médica demandada no caso concreto, sobretudo diante da dificuldade adicional de submissão a procedimento de transplante de medula gerada pelo atual estado de calamidade pública. Ademais, o recorrente demonstrou que os órgãos técnicos de auxílio, ainda que subordinados a outros Tribunais de Justiça, têm se posicionado de modo favorável ao fornecimento do medicamento em questão em casos similares ao presente (Id. 16950453). Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios aptos a demonstrar a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem em harmonia com o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde do recorrente.” Ocorre que os presentes embargos não se revelam como meio adequado para a rediscussão do objeto principal do agravo de instrumento. Aliás, o Distrito Federal não só não questionou a ordem judicial emanada em seu desfavor como demonstrou que determinou o cumprimento da aludida decisão. Em verdade, verifica-se a partir das informações fornecidas pelo ora embargante que a decisão embargada deve ser esclarecida para que não possa ser considerada obscura, o que justifica a admissibilidade dos presentes embargos de declaração. De fato, o Distrito Federal deflagrou procedimento administrativo no sentido de viabilizar a aquisição dos medicamentos em questão, de acordo com os atos administrativos respectivos (Id. 17132589 e Id. 17238912). Convém ressaltar que os medicamentos são de alto custo e eventual tratamento dispensado pelo prazo de 6 (seis) meses tem o custo estimado pelo ente público em valor equivalente a R$ 617.244,00 (seiscentos e dezessete mil duzentos e quarenta e quatro reais), de acordo com o documento referido à fl. 5 do Id. 17132589. Diante desse contexto, há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o Distrito Federal iniciou o procedimento no sentido da compra dos medicamentos, que são de alto custo e não padronizados. Essa situação, de fato, justifica a impossibilidade de cumprimento da decisão embargada no prazo de 10 (dez) dias, que se revela exíguo diante do contexto de elevada complexidade que envolve o custeio e a aquisição dos referidos medicamentos. Por essa razão, a manutenção da aplicação da multa mostra-se desnecessária, ao menos momentaneamente, uma vez que o fator imperativo foi suficiente para incentivar o trâmite do procedimento administrativo com o intuito de dar cumprimento à decisão ora embargada. Por essa razão, fica prejudicado o exame do requerimento subsidiário de emissão de ordem de sequestro de quantia do orçamento público do Distrito Federal. Feitas essas considerações, dou provimento parcial ao recurso para, ao esclarecer o conteúdo da decisão embargada (Id. 16965460), afastar o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial, bem como a determinação de multa para o caso de descumprimento. Publique-se. Brasília–DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator